Tribunal: TJBA
Processo: 8109576-31.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ROSALVO AUGUSTO VIEIRA DA SILVA
Órgão julgador: ROSALVO AUGUSTO VIEIRA DA SILVA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-29
Data de publicação: 2025-09-29

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8109576-31.2024.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: ASBEC-SOCIEDADE BAIANA DE EDUCACAO E CULTURA LTDA

Advogado(s)
:
MILTON MOREIRA DE OLIVEIRA

APELADO: SAULO RENATO CASTRO GUIMARAES

Advogado(s)
:
ILMAH MOURA PELETEIRO SEGUNDO, YASMIM MAIA TELES SILVEIRA, JOSE NERY BRANDAO NETO

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CITAÇÃO ELETRÔNICA. AUSÊNCIA DE CONFIRMAÇÃO DE RECEBIMENTO NO PRAZO LEGAL. REGISTRO AUTOMÁTICO DE CIÊNCIA PELO SISTEMA. ALTERAÇÃO LEGISLATIVA PROMOVIDA PELA LEI Nº 14.195/2021. ART. 246, § 1º-A, DO CPC. NULIDADE DA CITAÇÃO. RECURSO PROVIDO.

I - O art. 246 do CPC, com a redação introduzida pela Lei 14.195/2021, estabelece que a ausência de confirmação em até 3 dias úteis, contados do recebimento da citação eletrônica, implicará a realização da citação pelos meios alternativos previstos nos incisos do § 1º-A.

II - É inválida a citação eletrônica com registro de ciência automática pelo sistema após a alteração legislativa, não podendo o registro automático substituir a confirmação expressa exigida pela lei.

III - Recurso provido. Sentença desconstituída.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 8109576-31.2024.8.05.0001, em que são partes, como Apelante
ASBEC-SOCIEDADE BAIANA DE EDUCACAO E CULTURA LTDA
e, como Apelado,
SAULO RENATO CASTRO GUIMARAES:

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
DAR PROVIMENTO
ao recurso, nos termos do voto da relatora.

Sala das Sessões,

ROSALVO AUGUSTO VIEIRA DA SILVA

Relator Substituto